Tribunal: STF
Processo: HC 227999
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.999.379/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que as pacientes foram condenadas à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a estabelecer a pena no patamar de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. 



    Opostos Embargos Infringentes, rejeitados (Doc. 5). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Presidente, para não conhecer do apelo especial. A Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental, chancelou esse entendimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. As agravantes não lograram êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) desde o indeferimento dos Embargos Infringentes pelo TJSP, o único argumento (de mérito) para o não oferecimento do ANPP é o fato de já ter ocorrido uma sentença condenatória (ainda não transitada em julgado); e (b) ambas as Pacientes preenchem rigorosamente todos os requisitos previstos em Lei, tendo em vista se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, além de destacar que pena imposta foi reduzida e firmada até então em 1 ano e 6 meses de reclusão. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado que os autos do processo originário sejam encaminhados ao Ministério Público de 1ª instância, a fim de que sejam iniciadas tratativas para se permitir a entabulação de ANPP entre as pacientes e o Ministério Público. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes das pacientes por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente